Tribunal: TJMT
Processo: 1003755-96.2018.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1003755-96.2018.8.11.0003
RECORRENTE(s): EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA
RECORRIDO(s): ALEX JOSE PARDINI
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (ID 71127977) interposto por EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID 67373476):
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – CONTRATO DE TRANSPORTE - EXTRAVIO DE BAGAGEM – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL – JUROS DE MORA – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL - DATA DA CITAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O arbitramento da compensação por danos morais exige a apreciação do estado anímico das partes, da gravidade e repercussão da ofensa, da capacidade econômica dos envolvidos e da exequibilidade da indenização, sempre com apreço pelo princípio da razoabilidade.
2. Tratando-se de responsabilidade contratual, os juros moratórios relativos à compensação por danos morais devem incidir a partir da citação.
(ApCiv n. 1003755-96.2018.8.11.0003, Desembargadora Relatora Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, data do julgamento 18.11.2020)”.
Na espécie, o recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelação, aviada por EUCATUR – EMPRESA UNIÃO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA, que manteve a decisão do juízo da 4a vara cível da comarca de Cuiabá/MT, no sentido confirmar a falha na prestação de serviços de transporte rodoviário, ante o extravio da bagagem do Recorrido, e manter o valor fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.
O Recorrente alega que o valor fixado pelo juízo singular e mantido nesta instância é excessivo, pugnando por sua minoração.
Recurso tempestivo (ID 71362992) e preparado (ID 71370954).
Contrarrazões (ID 72661452).
É o relatório.
Decido.
1- Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
2- Da minoração do valor atribuído a título de danos morais – violação à sumula 284 STF e 07 STJ.
Sem a identificação precisa do dispositivo legal supostamente violado, ou objeto de dissídio jurisprudencial, fica prejudicada a análise da controvérsia, o que caracteriza deficiência de fundamentação, e atrai a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ.
1. O conhecimento do recurso especial pelas alíneas ‘a"’e ‘c’ do permissivo constitucional exige a indicação de qual ou quais os dispositivos de lei que supostamente teriam sido violados ou objeto de interpretação divergente entre o acórdão impugnado e os paradigmas, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula 284 do STF. Precedentes.
2. O Tribunal de origem, com base na análise do acervo probatório dos autos, concluiu que o segurado faz jus ao recebimento da indenização correspondente à cobertura securitária, por entender que a questão relativa ao pagamento da indenização de forma proporcional ao grau de invalidez do segurado, encontra-se tão somente nas condições gerais da apólice, da qual não há prova de que o autor, na condição de segurado, tomou conhecimento. Assim, para rever o entendimento do acórdão recorrido, demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e reinterpretação de cláusulas contratuais, o que é vedado em razão das Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1220109/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018).
In casu, no tocante a necessidade de se readequar o valor fixado a título de danos morais, não se demonstrou de forma individualizada e específica qual o dispositivo de lei federal foi supostamente violado, o que faz incidir a Súmula 284/STF.
Por outro giro, ainda que ultrapassado o óbice supramencionado, nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta necessidade de minoração do valor fixado na verba indenizatória está fulcrada na obediência a padrões que atendam a proporcionalidade e razoabilidade.
O órgão fracionário deste tribunal, soberano na apreciação da matéria fático probatória, pontou quanto a manutenção da verba indenizatória no valor fixado na instância de piso o que se segue: (ID 67373476):
“Com relação à indenização por danos morais, é cediço que seu arbitramento exige a apreciação do estado anímico das partes, da gravidade e repercussão da ofensa, da capacidade econômica dos envolvidos e da exequibilidade da pecúnia, sempre com apreço pelo princípio da razoabilidade.
Observados os critérios supramencionados, entendo que a indenização, fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), deve ser mantida, porque proporcional e consentânea com as especificidades do caso concreto, além de atender ao patamar praticado por este Tribunal em casos correlatos:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – REVELIA – TRANSPORTE INTERESTADUAL AÉREO – EXTRAVIO DE BAGAGEM – RESTITUIÇÃO APÓS 28 DIAS – FALHA NO SERVIÇO PRESTADO – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER REPARATÓRIO CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO PARA R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS) – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Embora a revelia não vincule a decisão do magistrado e não induz à procedência do pedido, deve ser considerada por ocasião da prolação da sentença, mormente pela presunção de veracidade dos fatos articulados pelo autor (art. 344 do CPC). [...] O dano moral, pelo extravio de bagagens do passageiro, durante o transporte interestadual aéreo, independe da prova de prejuízo, porque, nestas hipóteses, o dano é presumido, bastando a comprovação da ocorrência do fato que o gerou. A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda a finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza. (N.U 0011590-29.2016.8.11.0002, DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/01/2018, Publicado no DJE 31/01/2018)”.
Desta feita, para rever os parâmetros utilizados no aresto recorrido arbitramento dos danos morais, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
GRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA C/C DANO MORAL. TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERESTADUAL. EXTRAVIO DE BAGAGEM. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE PROVAS DO DIREITO DO AUTOR E NECESSIDADE DE REVISÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. RAZÕES RECURSAIS INSUFICIENTES. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Para acolhimento da tese recursal de que não há ilícito a ensejar dano moral, seria imprescindível derruir a afirmação contida no decisum atacado, o que, forçosamente, ensejaria rediscussão de matéria fática, incidindo, na espécie, o óbice da Súmula 7 deste Tribunal Superior, sendo manifesto o descabimento do recurso especial.
2. A revisão do valor arbitrado a título de danos morais, no âmbito do recurso especial, encontra óbice na Súmula 7/STJ, somente sendo possível ultrapassar tal impedimento quando se tratar de valor irrisório ou exorbitante, não sendo este o caso dos autos.
3. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 1037670/PE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 01/08/2017)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.